Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729631-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO JORGE CUNHA CHAVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O O autor interpôs Agravo Interno em face de acórdão de ID 68923365. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê que o recurso é cabível em face de decisão. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, bem como sobre possível condenação em litigância de má-fé em razão da interposição de recurso protelatório e sem amparo legal. Brasília, DF, 21 de março de 2025 11:42:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador